Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a dosimetria da pena, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo.
2. Recurso conhecido e desprovido.